Tribunal: TJBA
Processo: 8180086-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180086-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANA TEREZA BASILIO, ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES

APELADO: JOSEFA NUNES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANA TEREZA BASILIO, ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARA APOSENTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ARTIGO 31 DA LEI Nº 9.656/1998. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFERTA PARA ASSUNÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL. DISTINGUISHING DO TEMA 989 DO STJ. RESILIÇÃO DO CONTRATO MÁSTER. FATO SUPERVENIENTE. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE NA TRANSIÇÃO. TEMA 1.034 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA E DESPROVIMENTO AO APELO DA ESTIPULANTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, garantindo a ex-empregada aposentada o direito à manutenção em plano de saúde coletivo. Discute-se nos recursos a caracterização da condição de "contributária" (ante o pagamento apenas de coparticipação), o impacto da resilição do contrato máster ocorrida no curso da demanda e a legitimidade/responsabilidade da estipulante na continuidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o pagamento exclusivo de coparticipação afasta o direito à manutenção no plano de saúde (art. 31 da Lei nº 9.656/1998) quando não ofertada à ex-empregada a assunção do custeio integral; (ii) estabelecer os efeitos da resilição superveniente do contrato máster sobre a obrigação da operadora de saúde; e (iii) determinar o alcance da responsabilidade da estipulante na transição assistencial para o novo plano contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ex-empregada preenche os requisitos temporais e a condição de aposentada exigidos pelo artigo 31 da Lei nº 9.656/1998, não sendo admissível o afastamento de seu direito com base no Tema 989 do STJ (que trata do pagamento exclusivo de coparticipação), uma vez que as rés não comprovaram ter ofertado formalmente à autora a opção de assumir o pagamento integral do prêmio no ato de seu desligamento.

A omissão no dever de informação acerca da assunção dos custos totais configura comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva, justificando a realização de
distinguishing
para assegurar o direito à manutenção.

A resilição unilateral do contrato coletivo empresarial nº 5472, ocorrida em 31 de janeiro de 2025, caracteriza fato superveniente (art. 493 do CPC) que extingue a obrigação operacional da antiga operadora de manter a autora em seu quadro de segurados, devendo sua responsabilidade direta e as astreintes limitarem-se a esta data.

A empresa estipulante integra a cadeia de consumo e responde solidariamente perante o beneficiário, possuindo o dever jurídico de garantir a transição da aposentada para a operadora sucessora sem a imposição de novos prazos de carência.

A manutenção no novo plano deve observar estritamente as diretrizes do Tema 1.034 do STJ, garantindo-se a mesma segmentação assistencial e a paridade de custos em relação aos empregados ativos, cabendo à beneficiária arcar com o custeio integral da mensalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora Bradesco Saúde S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso da estipulante Claro S.A. conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
: 1. A ausência de contribuição mensal fixa durante o vínculo empregatício não impede a manutenção da ex-empregada aposentada no plano de saúde coletivo (art. 31 da Lei nº 9.656/1998) se operadora e estipulante se omitirem em ofertar a opção formal para a assunção do custeio integral, afastando-se a aplicação estrita do Tema 989 do STJ por violação à boa-fé objetiva. 2. A resilição do contrato coletivo extingue a obrigação da antiga operadora de manter o inativo em seus quadros, transferindo-se à estipulante o dever corolário de assegurar a imediata inclusão do beneficiário no plano sucessor, sem novas carências e com paridade de custos (Tema 1.034 do STJ).
Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30 e art. 31. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 7º, parágrafo único, e art. 14. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11, e art. 493.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 989 (Distinguishing). STJ, Tema 1.034 (REsp 1.818.487/SP). STJ, Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS). STJ, REsp 1.819.894/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8180086-69.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes BRADESCO SAÚDE S/A e CLARO S.A. e como Apeladas MARIA EDIUDETT NUNES DA SILVA e JOSEFA NUNES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO interposta por Bradesco Saúde S/A, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta por Claro S.A., nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01